Tribunal: TJMT
Processo: 1047071-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047071-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENISE CRISTINA SILVA MACIEL - CPF: 033.494.081-84 (APELADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO JURÍDICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

A controvérsia cinge-se a verificar se a Apelante demonstrou a existência de uma relação jurídica válida com a Apelada e o nexo causal entre sua conduta e os danos morais alegados.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a instituição financeira cumpriu com o seu dever de verificação da identidade do consumidor no momento da abertura da conta, evitando fraudes.

3. Discute-se, ainda, se há responsabilidade objetiva da Apelante pelos danos morais decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária e se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 pelo juízo sentenciante deve ser minorado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à Apelante demonstrar a regularidade da relação jurídica e a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. O fato de os dados pessoais da Apelada terem sido utilizados para a abertura fraudulenta de conta bancária configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

7. A indenização por danos morais, entretanto, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo gerar enriquecimento sem causa. Considerando as condições econômicas da Apelada, impõe-se a minoração do quantum indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PAGSEGURO INTERNET S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais movida por
DENISE CRISTINA SILVA MACIEL
.

A Autora/Apelada sustenta, na petição inicial, que sofreu danos morais em razão da abertura fraudulenta de conta bancária em seu nome junto à instituição financeira Requerida/Apelante, sendo surpreendida com bloqueio de valores e ação judicial em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo relacionada a um golpe aplicado mediante a conta aberta indevidamente.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante alega, em síntese, que não foi comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela Apelada, porquanto a fraude foi praticada por terceiros (fortuito externo).

Ressalta que não houve falha na prestação de seus serviços, o que afasta o dever ressarcitório. Além disso, aponta que a Apelada não comprovou os supostos danos extrapatrimoniais sofridos.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de afastar a indenização por danos morais e, subsidiariamente, a minoração da indenização, que mostra-se excessiva.

Contrarrazões em ID 259902671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em verificar se a Apelante forneceu elementos suficientes para demonstrar a existência de uma relação jurídica válida com a Apelada e a existência de nexo causal da conduta com os supostos danos morais alegados na exordial.

No presente caso, não trouxe a Apelante qualquer documento hábil a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, a exemplo de contrato assinado ou outro meio idôneo de constituição da conta bancária.

Como bem destacado na sentença recorrida, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor é ônus da parte ré, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, em se tratando de fato negativo cuja prova é difícil à parte autora, caberia à instituição financeira apelante demonstrar, de forma categórica, a regularidade da relação e a existência de vínculo válido com a correntista.

Ao não apresentar qualquer documento capaz de desconstituir a alegação de inexistência de relação jurídica, a Apelante deixou de se desvencilhar do encargo probatório que lhe cabia, sendo de rigor reconhecer a ocorrência da falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras, por lidarem diretamente com dados e valores de terceiros, têm o dever qualificado de agir com máxima diligência na verificação da identidade e da vontade real de seus clientes no início da relação contratual.

Essa cautela é imprescindível para prevenir a ocorrência de fraudes como a que se deu na espécie, cuja responsabilidade recai justamente sobre a Apelante por força da teoria da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Caberia à instituição financeira, ao realizar a abertura da conta bancária, certificar-se da real identidade do consumidor ou dos dados que lhe são fornecidos, a fim de se evitar fraudes, cumprindo o dever de cautela que se exige.

Não prospera, portanto, a tese de fortuito externo aduzida pela instituição financeira Apelante, pois as falhas e deficiências em seus sistemas de segurança, que permitiram a abertura da conta indevida com documentos da Apelada, configuram inequívoco fortuito interno, não excluindo sua obrigação de indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Registra-se que, segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súm. 479 STJ).

O fato de os dados pessoais da Apelada terem sido captados indevidamente, utilizados para abertura de conta bancária fraudulenta e, por via de consequência, para golpes aplicados contra terceiros, configura inegável situação apta a gerar danos de ordem moral, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Não é razoável esperar que alguém passe incólume por experiência dessa natureza, qualificada pela violação à esfera jurídica mais íntima da personalidade, provocando sentimentos de insegurança e angústia decorrentes da fraude cometida e dos possíveis desdobramentos.

Nessa trilha, não há óbice à condenação por danos morais, firmada na origem, porquanto presente a ofensa moral caracterizada pela conduta negligente da Apelante em permitir a abertura de conta indevida em nome da correntista.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO COM OS DADOS DA PARTE AUTORA – CONTA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE ATOS ILÍCITOS - FRAUDE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – (...) – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
A

disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro,
cabendo o pagamento de indenização por danos morais, decorrente de abertura de conta corrente por terceiros em nome da parte autora
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029615320218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) – destaquei.

Por outro lado, a respeito do
quantum
indenizatório, verifica-se que

o juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), comportando minoração.

Isso porque, a indenização deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor.

Nesse contexto, há que se ponderar que a Apelada trabalha como faxineira e recebe salário próximo de um salário mínimo, conforme cópia da carteira de trabalho acostada em ID 259901681, além de estar representada pela Defensoria Pública.

Portanto, a indenização arbitrada pelo juízo
a quo,
no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pode gerar o enriquecimento ilícito da parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e buscando um valor equilibrado e suficiente para alcançar os objetivos acima expostos, mostra-se adequada a redução da indenização por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Em virtude do resultado do julgamento, inviável se falar em majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025